Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. inexistência.

1. Omissão e contradição inexistentes.

2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.